Tribunal: TJSP
Processo: 2304254-40.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pretendida a revogação da custódia cautelar. Admissibilidade. Paciente primário. Pequena quantidade de drogas apreendida. Delito cometido sem violência ou grave ameaça. Desnecessária a manutenção da prisão preventiva. Concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP), a serem

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pretendida a revogação da custódia cautelar. Admissibilidade. Paciente primário. Pequena quantidade de drogas apreendida. Delito cometido sem violência ou grave ameaça. Desnecessária a manutenção da prisão preventiva. Concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP), a serem definidas e impostas pelo Juízo de origem. Ordem concedida, ratificando-se a liminar.